Tribunal: TJDFT
Processo: 0716566-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716566-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAVALCANTI E GUIMARAES ADVOGADOS E ASSOCIADOS AGRAVADO: ANTONIO HAROLDO DE JESUS SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAVALCANTI E GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS, exequente, contra decisão proferida nos autos da ação de execução de títulos extrajudicial (n. 0716409-64.2025.8.07.0001), ajuizada em desfavor de ANTONIO HAROLDO DE JESUS SOUSA. A decisão agravada reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro e determinou o declínio da competência em favor do juízo Cível de São José do Rio Preto – SP (ID 231198851): “Trata-se de execução de Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios. Vê-se do título de ID 230916636, que a parte ré reside em São José do Rio Preto – SP, comarca em que tramitou o feito em que prestado os serviços advocatícios (ID 230916638) e foro da situação do imóvel, cujo leilão procurou-se obstar com a ação deduzida pelo escritório credor em favor do cliente. No caso concreto, o que se observa é que o escritório autor atua de forma massificada em lides contra instituições financeiras para o cancelamento de leilões em todo o território nacional. Em brevíssima pesquisa no sistema PJE observa-se cerca de vinte execuções de distribuídas em nome próprio, sendo que na generalidade dos casos os contratos de prestação de serviços advocatícios homogêneos dizem respeito a negócios jurídicos, processos, partes e imóveis que não guardam qualquer relação com a circunscrição judiciária de Brasília. É necessário deduzir, nesse sentido, que a atuação nacional e bastante capilarizada do escritório autor em todo o território da República não é compatível com a distribuição exclusiva de processos em Brasília, sob pena de o litigante constituir para si efetiva e injustificada prerrogativa de foro. O fato de Brasília ser a capital federal e reunir todos os tribunais superiores exige uma reflexão específica, pois todos os grandes escritórios de advocacia do país possuem representação em Brasília, de modo que se a sede física do escritório de advocacia for determinante para a escolha de foro, não há como olvidar que a generalidade das execuções de honorários do país poderão ser deduzidas nessa circunscrição, a despeito de a relação jurídica de direito material ter sido travada nos locais mais distantes do país, com notório prejuízo ao devedor, que na condição de vulnerável técnico no contrato de adesão a serviços de advocacia em massa, não possui paridade negocial para alterar a cláusula de eleição de foro previamente inserida em contrato de adesão. A advocacia eletrônica e os sistemas digitais tornaram a atuação dos causídicos ubíqua, amplamente difundida e bastante capilarizada, de modo que a situação do domicílio físico do escritório deve ser relativizada em benefício da parte contratante, que na posição jurídica de aderente ao contrato de procura judicial deve ser considerada tecnicamente vulnerável, dada a evidente incapacidade de negociar a eleição de foro em paridade de armas. Tudo a indicar a necessidade de aplicação do art. 190, parágrafo único, do CPC. Além disso, não é possível negligenciar, o fato de que o escritório autor possui capilaridade para atuar em todo o território nacional. Assim como tantos outros órgãos, instituições e empresas, a credora possui sede em Brasília, o que não pode consubstanciar, por si só, justificativa para que todos os negócios jurídicos celebrados ao longo dos mais de 5.500 municípios da República desaguem na competência dessa circunscrição judiciária que não goza de infraestrutura, orçamento e pessoal para executar todos os títulos executivos celebrados ao longo de todo o território nacional e por todos escritórios de advocacia, bancos, empresas públicas e instituições paraestatais de relevância nacional. Note-se que a prevalecer a escolha do foro de Brasília realizada pela autora, praticamente todos os títulos celebrados no Brasil seriam aqui executados, pois todos os maiores Bancos, Empresas, Escritórios, Associações e Órgãos Paraestatais possuem sede ou representação em Brasília, inviabilizando a atuação do Juízo nos negócios jurídicos locais, para os quais foi constituído. Observa-se, repito, que não há nada que ligue a relação jurídica de direito material subjacente ao título a esta Circunscrição Judiciária, contudo, a parte demandante injustificadamente elegeu o presente foro como o de sua preferência para o processamento de sua pretensão executiva, consoante Cláusula 9. Destaco, o devedor reside em São José do Rio Preto. Os serviços de advocacia foram contratados para obstar leilão de imóvel situado em São José do Rio Preto. O serviços foram efetivamente prestados em São José do Rio Preto, pois o processo tramitou perante a 2a Vara Federal de São José do Rio Preto. Nesse cenário, a cláusula de eleição de foro deve ser considerada abusiva, tanto porque a relação jurídica de direito material subjacente foi inteiramente travada em São José do Rio Preto, como porque a cláusula de eleição de foro foi firmada por devedor juridicamente hipossuficiente (dada a assimetria de conhecimento jurídico entre as partes) em contrato de adesão, a justificar a aplicação tanto do art. 63, §5o, do CPC como do art. 190, parágrafo único, do CPC. Abuso de direito Cumpre observar que a prerrogativa da eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. O art. 781 do CPC estabelece cinco critérios para definição da competência para o processamento da execução fundada em título executivo extrajudicial: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles; III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente; IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente; V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. Tais critérios têm caráter especial em relação àqueles de caráter geral constantes da Parte Geral do CPC/2015 (arts. 42 a 53). Muito embora se trate de competência relativa, orientada por critérios territoriais, há inúmeros precedentes no sentido de que pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. Em outras palavras, a liberdade de escolha do foro na hipótese de competência relativa não é absoluta. Não se pode olvidar o teor da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (“a incompetência relativa não pode ser declarada de oficio”). No entanto, referida Súmula vem sendo reproduzida de modo acrítico repetidamente pela doutrina e pela jurisprudência, sem reflexões sobre sua aderência às especificidades das mais variadas circunstâncias em concreto. Como se sabe, há situações, como no caso dos autos, em que o autor não obedece a nenhum critério legal de definição da competência, conforme estabelecido pelas normas processuais para a propositura da ação. O próprio CPC vigente, prevendo a possibilidade de abuso no exercício do direito de eleição, permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.(...) §3.o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” Ademais, a Lei n.o 14.879/2024 modificou a redação do §1o do art. 63 do CPC, para dispor que: "§1o. A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor" (g.n.) A mesma Lei reafirmou a possibilidade de o Juízo declinar de ofício da competência nestas hipóteses, incluindo o §5o no mesmo dispositivo legal, com a seguinte redação: "§5o. O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício" (g.n.) Nesse sentido, a 1a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal decidiu: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA. COGNIÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. A competência territorial estabelece os limites para escolha do fora que melhor atende aos interesses da parte. 1.1. No caso em apreço, o exequente escolheu de forma completamente aleatório o foro do ajuizamento da execução, vez que não coincide nem com a residência do exequente, nem do executado, nem do local do pagamento. 2. Nesses casos, possível o reconhecimento de ofício da incompetência do juízo mesmo, tendo em vista a impossibilidade da escolha aleatória. 3. Conflito conhecido e não provido para declarar competente o Juízo Suscitante. (Acórdão 1154422, 07177966420188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 18/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já em 11/11/2019, a 1a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça reafirmou seu posicionamento: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PARTES DOMICILIADAS EM ÁGUAS CLARAS. LOCAL DO IMÓVEL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO DE TAGUATINGA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. IMPOSSIBILIDADE.1. É certo que, no caso, a competência é territorial, a qual, a princípio, não pode ser declinada de ofício, nos termos do Enunciado de Súmula n.o 33, do STJ. Todavia, a ação foi ajuizada mediante escolha aleatória da parte autora, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e da situação do imóvel que deu ensejo à cobrança, sem observar o critério legal de fixação da competência territorial, previsto nos artigos 46 e 53, ambos do CPC.2. Sobre a competência do Juízo, cabe esclarecer, ainda, que, em 2016, foi instalada a Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual integrou em sua competência conhecida como Areal, conforme teor da Resolução n.o 1, de 8 de janeiro de 2016, deste egrégio Tribunal de Justiça.3. Destarte, a ausência de justificativa plausível e razoável acerca da eleição de foro diverso daquele em que se localiza o imóvel enseja o reconhecimento da abusividade e, consequentemente, ineficácia da indigitada cláusula contratual atinente à competência do Juízo para propositura de ação para discussão de pontos da avença, com amparo nas disposições do § 3o do artigo 63 do NCPC. 4. Conflito negativo conhecido. Declarado competente o Juízo suscitante, JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. (Acórdão 1216215, 07145580320198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em razão da relevância do julgamento, trago à baila parte do Voto do Exmo. Relator Gilberto Pereira de Oliveira: “Na origem, como dito algures, cuida-se de ação em que se objetiva o despejo de determinada pessoa de um imóvel cumulado com a cobrança das respectivas obrigações contratuais. Vejamos. A ação foi distribuída ao Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que declinou de sua competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, tendo o feito sido distribuído a 3a Vara Cível de Águas Claras, a qual suscitou o presente conflito. É certo que se trata de competência territorial, a qual, a princípio, não pode ser declinada de ofício, nos termos do Enunciado de Súmula n.o 33, do STJ. Todavia, a ação foi ajuizada mediante escolha aleatória da parte autora, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e que, no caso, não corresponde a nenhum critério legal de fixação da competência territorial, previsto nos artigos 46 e 53, ambos do CPC. Importa esclarecer que a competência territorial só será relativa no que tange aos limites e possibilidades estabelecidos na legislação processual civil, ou seja, tem o réu a faculdade de opor-se ao foro escolhido pelo autor, quando este não observar a ordem de preferência ou as regras previstas em lei, dentre elas, o foro do domicílio do réu, do domicílio do autor, da situação da coisa etc. Entrementes, há previsão expressa para que o Juízo primevo realize um filtro, de modo a verificar a possível existência de abusividade em cláusulas de eleição de foro, notadamente com vistas a coibir possíveis violações aos primados comezinhos do processo civil, a exemplo do juiz natural. Confira-se o teor do normativo: 'Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.' (sem grifo no original) Dessa forma, o referido preceito indica de maneira clara que não é autorizada às partes a escolha aleatória e arbitrária do foro onde será proposta a demanda, uma vez que, como regra, é absoluta a competência territorial no que tange aos limites de jurisdição do magistrado, o qual não pode apreciar demandas propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria. Mais ainda porque não se está diante de relação típica de consumo, o que, de certa forma, autorizaria a invocação do microssistema jurídico cuja leitura seria realizada sob a ótica da possível vulnerabilidade e hipossuficiência técnica, jurídica, econômica e/ou informacional. Nesse sentido, pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. É o caso dos autos, a meu sentir. Na hipótese vertente, o imóvel é situado em Águas Claras; as partes rés residem igualmente em Águas Claras, que é também o local onde se situa o imóvel que deu causa ao despejo e à cobrança, conforme consta da qualificação das partes da petição inicial; a proprietária do imóvel também aponta residência em Águas Claras. Logo, não se vislumbra qualquer circunstância fático-jurídica que ampare a mencionada eleição de foro, nesse caso." Acompanharam o Exmo. Relator, os Exmos. Desembargadores Josaphá Francisco dos Santos, Romeu Gonzaga Neiva, Leila Arlanch, Gislene Pinheiro, Rômulo de Araújo Mendes e Roberto Freitas. Violação ao Juiz Natural Como visto acima, a escolha aleatória e injustificada do foro de eleição também viola o Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. De acordo com inteiro teor do Voto proferido no Acórdão no 1216215, não podem as demandas ser propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, “sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria”. Organização judiciária Convém destacar também que embora a jurisdição seja una, houve por bem ao legislador pátrio promover a limitação do seu exercício com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nessa premissa de otimização da prestação jurisdicional, encontram-se as regras de organização judiciária, que têm como escopo a divisão da prestação jurisdicional, a fim de aprimorar o exercício da jurisdição, seja através da especialização relacionada à matéria, seja em face da divisão equânime do volume de trabalho ao longo do território sobre o qual se delimita a competência. Assim, tem-se que para o alcance de uma prestação jurisdicional célere e eficiente devem ser observadas as regras de organização judiciária, possibilitando assim o fortalecimento do sistema judicial. Para tanto, a participação de todos os agentes envolvidos nesse sistema é fundamental para que a engrenagem judicial funcione de forma ajustada. Nesse contexto, observa-se que a eleição do presente foro como competente para o processamento da execução em epígrafe contraria também o funcionamento adequado do sistema jurisdicional, sendo passível de gerar desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição. A rigor, o fato da vida e da realidade palpável que se forma a partir da largueza da escolha de foros por mera conveniência é, entre todos, e principalmente, o enorme volume de ações sem qualquer critério distribuídas a estas Varas Especializadas. Registre-se que as Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais foram inauguradas em 31/01/2013 (Portaria GPR n.o 105 de 29/09/2013) e contam, atualmente, com aproximadamente 24.700 (vinte e quatro mil e setecentos) processos em tramitação. Neste particular, já decidiu a 2a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA. JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juiz Natural. 2. Ainda que, no caso, a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 3. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício, mesmo diante de caso de competência relativa. 4. Conflito de Competência conhecido e declarado competente o Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília. (TJDFT, APC 07002956320198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, PJe: 15/5/2019.) Ante o exposto acima, reconheço a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios (ID 230916636, Cláusula 9). Por consequência, nos termos do art. 63, §§1o, 3o e 5o do CPC, declino da competência em favor do Juízo Cível de São José do Rio Preto – SP. Publique-se. Intimem-se.” Nesta via recursal, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, a confirmação para que seja fixada a competência da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, determinando a citação da Executada, dando o devido prosseguimento ao feito. Assevera ser incabível o reconhecimento ex officio por parte deste Juízo de incompetência territorial, devendo a parte contrária ser citada para apresentar embargos à execução e, caso seja de seu interesse, pugnar naquele momento pela redistribuição do presente feito ao Juízo que considerar competente. Assim, o reconhecimento de ofício de incompetência relativa viola a Súmula no. 33 do STJ. Narra que o presente caso se trata de mera relação comercial e não consumerista, não podendo inferir se tratar de relação de consumo somente pelo fato de ser a ora Agravante uma pessoa jurídica e o devedor uma pessoa física. Informa que o negócio jurídico, na hipótese, foi celebrado em Brasília, daí o ajuizamento da presente demanda nesta Circunscrição Judiciária. Aduz que, geralmente, esse tipo de ação deve ser ajuizado no local onde a obrigação deva ser satisfeita (art. 53, III, d, do Código de Processo Civil), mas também é possível que as partes possam eleger o foro onde residem para resolver a lide. Descreve que a jurisprudência também prevê a possibilidade de as partes modificarem a competência relativa, elegendo um foro para dirimir eventuais litígios decorrentes do negócio jurídico que celebraram, a exemplo do presente caso, um contrato de prestação de serviços advocatícios no qual os contratantes residem em cidades distintas, mas o serviço é prestado em outra localidade. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo. Suspenso o pagamento do preparo por determinação legal prevista no artigo 1o da Lei n. 15.109/2025 (ID 71230030 – pg. 5) Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de execução de Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios em que o agravante pleiteia o pagamento de R$ 3.247,34 (três mil duzentos e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos). A questão posta cinge-se em definir a competência para processar e julgar a demanda. Primeiramente, observa-se que se trata da execução de um contrato de serviços advocatícios celebrado entre a sociedade de advogados e seu cliente. É relevante destacar que, em contratos de prestação de serviços advocatícios, as normas do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam, pois a relação entre as partes é regulada pelo Estatuto da Advocacia. Nesse sentido, vejamos o entendimento do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. COMPETÊNCIA. FORO DO LOCAL DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ART. 100, IV, D, DO CPC. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme entendimento firmado no STJ, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica à prestação de serviços de advocacia. Precedentes. 2. Ausente cláusula de eleição de foro, "a competência territorial para a ação de arbitramento de honorários deve ser definida pelo local em que a obrigação deve ou deva ser cumprida (artigo 100, IV, d, do Código de Processo Civil)" (EAg n. 1.186.386/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 16/02/2012). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1474886 PB 2014/0205159-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, T4 - QUARTA TURMA, DJe 26/06/2015) Desse modo, não incidem no presente caso as normas do Código de Defesa do Consumidor. Feitos esses esclarecimentos, passa-se a apreciar o pedido liminar. Na execução de título extrajudicial, existe uma previsão legal que permite ao exequente, em tese, escolher ajuizar a ação no foro de eleição especificado no contrato firmado entre as partes, conforme estabelece o art. 781, inciso I, do Código de Processo Civil. Confira: “Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; (...)” -g.n. Da mesma forma, o art. 63 do Código de Processo Civil permite que as partes modifiquem a competência territorial. Veja: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor.” g.n. Portanto, em um juízo de cognição sumária, observa-se que há uma cláusula de eleição de foro no contrato que, em princípio, é válida, desde que, no caso concreto, não se verifique a hipossuficiência do aderente ou a dificuldade de acesso à Justiça. Ademais, a escolha do foro de Brasília para o julgamento da demanda não foi aleatória, pois a pessoa jurídica credora tem sua sede no Distrito Federal, conforme indicado no contrato social anexado aos autos de origem (ID 230916639), e a obrigação foi firmada em Brasília (ID 230916636). Assim, considerando a existência de uma cláusula de eleição de foro no título judicial e a ausência de indícios de abusividade, entende-se que o foro escolhido pelas partes deve ser mantido até que o mérito do agravo seja julgado. Segue um julgado desta Corte: “(...) 2.1. A jurisprudência entende que, a declaração de abusividade da cláusula de eleição de foro dependerá da comprovação de hipossuficiência da parte ou da constatação de efetivo prejuízo ao seu direito de defesa. 2.2. Confira-se: "(...)1. Mesmo quando inserida em contrato de adesão, a declaração de abusividade da cláusula de eleição de foro dependerá da comprovação da hipossuficiência da parte ou da constatação de efetivo prejuízo ao seu direito de defesa. 2. Sem que haja patente ilicitude na cláusula de eleição de foro ou sem que ela represente efetivo obstáculo à defesa da parte em juízo, a referida disposição eletiva deve ser tida como válida e eficaz. (...)" (07158136420178070000, Relator: Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, DJE: 9/3/2018.)2.3. Inclusive o STJ possui entendimento firmado sobre a questão: "A jurisprudência da Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça encontra-se pacificada no sentido de ser válida a cláusula de eleição de foro, a qual somente pode ser afastada quando reputada ilícita em razão de especial dificuldade de acesso à justiça ou no caso de hipossuficiência da parte. Precedentes." (EDcl no AgRg no REsp 878.757/BA, DJe 01/10/2015.) 2.4. No caso dos autos, não há circunstâncias que evidencie situação de hipossuficiência de um dos contratantes. Dessa forma, sem que haja qualquer vício na cláusula de eleição de foro ou sem que ela represente um obstáculo à defesa da parte em juízo, a mencionada cláusula reputa-se válida e eficaz. (...)” (TJDFT, APC 07526545320208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, DJE: 8/3/2021.) Por fim, não é demais mencionar que a competência territorial, por se tratar de hipótese de competência relativa, não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, dependendo de provocação da parte interessada, na forma do que estatui o art. 65 do CPC, salvo no caso previsto no §5o. Isso porque a competência relativa pode ser prorrogada, se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Incide, ainda, a Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Assim, não cabe ao julgador determinar o foro onde deve o autor ajuizar a demanda sob a justificativa de ser vedada a propositura de demanda em foro aleatório e injustificado, notadamente porque a legislação processual estabelece normas suficientemente precisas para a hipótese em análise. DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator